Tribunal: TJDFT
Processo: 0737602-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0737602-41.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 245863597 dos autos originários n. 0708177-10.2018.8.07.0001), que indeferiu a penhora de percentual dos proventos dos devedores, aqui agravados. Fundamentou o juízo singular que a penhora sobre o valor mensal percebido pelos executados (R$1.270,69 e R$1.431,33, conforme consulta INFOJUD) causaria prejuízos ao seu sustento e ao de sua família. O agravante sustenta que a penhora postulada está amparada em jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade salarial, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que não haja prejuízo à dignidade do devedor. Expõe que “a execução se manifesta no interesse do credor (art.797) bem como eventual penhora deferida suspende a prescrição e com certeza acarretará a possibilidade dos devedores procurarem o Banco em busca de uma renegociação bem como também garante ao Banco o recebimento do seu legítimo crédito”. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a penhora sobre os proventos dos agravados no percentual de até 30%. Ao final, a reforma da decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Anoto, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Posto isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição pode prejudicar a dignidade dos devedores e de sua família. De acordo com os históricos de créditos do INSS (id. 232481304 na origem), a agravada Dilza recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 3.868,67, ao passo que o agravado Eduardo aufere aproximadamente R$ 1.270,00 (id. 245389249 na origem), isto é, quantias inferiores ao salário mínimo necessário de R$ 7.274,43 em julho de 2025, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos[1] na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, a priori, indica a inviabilidade de penhora. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o perigo da demora, tendo em vista que nada obsta a realização da penhora ao final, caso provido este recurso. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 4o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html